Tribunal: TJSP
Processo: 1500903-89.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500903-89.2019.8.26.0617, da Comarca de Jacareí, em que é apelante DIOGO
DANILO DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, para reduzir as penas para cinco anos e dez
meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa; no mais, mantiveram
a r. sentença recorrida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500903-89.2019.8.26.0617
2
COMARCA: JACAREÍ
APELANTE: DIOGO DANILO DE ALMEIDA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.442
A r. sentença de fls. 224 a 231, cujo relatório se
adota, condenou Diogo Danilo de Almeida, qualificado nos autos, à pena de
seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de seiscentos e sessenta e seis dias-multa, de piso mínimo, por infração ao
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, e à pena de um ano de detenção, em
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de dez dias-multa, de piso mínimo,
por infração ao artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03, ambos c.c. o artigo 69,
caput, do Código Penal.
Inconformado, apela da r. sentença condenatória,
pleiteando, em relação ao delito de tráfico, a fixação da pena-base no mínimo
legal, a redução da pena de multa e o abrandamento do regime prisional; no
tocante ao delito de posse de munições, requer a fixação de regime inicial
aberto; postula, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls. 239 a
249).
O recurso foi regularmente processado, tendo a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do apelo (fls.
279 a 288).
É o relatório.
O
apelante
se
mostra
resignado
com
o
reconhecimento de sua responsabilidade penal, aliás, bem positivada nos
autos, tanto é verdade que, interrogado em Juízo, confessou a autoria das
práticas delitivas; aduziu que estava guardando a droga em troca de dinheiro,
contudo, na data dos fatos, por estar arrependido, estava indo devolver a
referida droga, quando foi abordado por policiais; no que pertine às munições,
admitiu que estava guardando as mesmas.
Busca o recorrente, em relação ao delito de tráfico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500903-89.2019.8.26.0617
3
a fixação da pena-base no patamar mínimo, a redução da pena de multa e a
fixação de regime prisional mais brando; no tocante ao delito de posse de
munições, pugna pelo abrandamento do regime inicial; pleiteia, ainda, a
concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Procede, em parte, o inconformismo.
Com efeito. As razões invocadas na r. sentença
apelada -- “considerando, a expressiva quantidade da droga apreendida, o que
evidentemente coloca mais em risco o bem jurídico tutelado, ou seja, a Saúde
Pública” (fl. 229) --, justificavam o aumento da pena-base, mas não no
patamar do r. decisum, que se mostra excessivo, e sim de 1/6 (um sexto),
percentual que se mostra o mais adequado.
Ressalte-se que, segundo consta dos autos, o
apelante trazia consigo e transportava, para entrega a terceiros com fim de
consumo, quatro tijolos e meio de maconha, pesando 2.037g (laudos periciais
de fls. 30 a 31 e 138 a 140), de sorte que “a quantidade de entorpecentes que o
acusado trazia consigo é superior à média das apreensões diárias, a justificar o
recrudescimento da reprimenda corporal, nos termos do artigo 42 da lei de
tóxicos”, bem discorre a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, em lúcido
parecer (fl. 285).
Na segunda fase da dosimetria, a agravante da
reincidência foi corretamente compensada com a atenuante da confissão.
Assim, as reprimendas definitivas resultam em
cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa.
No mais, mantém-se a r. sentença apelada, que
bem decidiu a lide, inclusive quanto aos regimes prisionais fechado (para o
delito de tráfico) e semiaberto (para o delito de posse de munições), que se
mostram adequados, dada a reincidência do recorrente.
Por fim, resta prejudicado o pedido de concessão
dos benefícios da justiça gratuita, posto que tal pleito já fora deferido pelo
MM. Juízo a quo (fls. 90 e 230).
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso,
para reduzir as penas para cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e
oitenta e três dias-multa; no mais, mantém-se a r. sentença recorrida,
considerando-se, desde logo, prequestionada toda a matéria arguida, a fim de
viabilizar a interposição de recursos às Instâncias Superiores.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR